Tribunal: STF
Processo: Rcl 45869
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Juiz Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte, a qual teria violado a decisão proferida por esta CORTE no RE 1.284.713 (DJe de 21/10/2020), de minha relatoria.
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-6):
    Trata-se de reclamação em que se alega que a decisão proferida no processo 1055791-17.2020.4.01.3800 viola a decisão final proferida pelo Supremo Tribunal Federal no processo 1004534-55.2017.4.01.3800 , RE 1.284.713. A decisão reclamada é: 
    “Por todo o expendido, CONCEDO, EM PARTE, A LIMINAR para suspender os efeitos da Portaria7.387/20 até que o juízo natural da 19ª Vara Federal examine o requerimento do impetrante para que seja observado o direito de opção estabelecido no artigo 133 da Lei 8.12/90.” 
    Esta decisão impede a eficácia da decisão proferida no processo 1004534-55.2017.401.3800, em sede de recurso extraordinário 1284713. 
    Assim, maneja-se a Reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida pelo STF, a qual foi proferida para as mesmas partes em razão da mesma relação jurídica discutida no processo 1055791-17.2020.4.01.3800. 
    No processo 1004534-55.2017.4.01.3800, o qual resultou na decisão proferida no RE 1.284.713, impetrou-se ação de mandado de segurança impetrado por PAULO MARCOS BRASIL ROCHA em desfavor da UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, por meio do qual o Impetrante buscou a concessão de ordem judicial contra decisão administrativa que lhe negou posse no cargo de Professor Adjunto A, nível 01, conforme Portaria nº 3.486, de 14 de junho de 2017, uma vez que o impetrante já era titular de outros dois cargos públicos. 
    Quando da análise do pedido liminar, restou decidido que: 
    “Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para determinar à autoridade impetrada, que deverá ser pessoalmente intimada, que dê posse ao impetrante PAULO MARCOS BRASIL ROCHA no cargo de Professor Adjunto A, nível 01, na vaga para a qual foi nomeado, conforme Portaria nº 3.486, de 14 de junho de 2017, desde que o único impedimento para posse seja a ocupação de cargo pelo impetrante no Município de Nova Lima. A concessão da liminar não impede a Administração Pública de aferir a compatibilidade de carga horária em relação aos cargos de médico e professor que serão acumulados pelo impetrante.” 
    Tal decisão foi ratificada pela sentença, que concedeu a segurança, bem como pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, em sede de apelação, confirmou a procedência do pedido, in verbis: 
    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE DOIS CARGOS DE MÉDICO. CONCESSÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR ADJUNTO. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 37, XVI E XVII DA CF/88. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal veda somente a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos. O fato do impetrante acumular dois cargos de médico, e estar em gozo de licença sem remuneração de um deles, afasta o impedimento constitucional, possibilitando a posse em outro cargo público, eis que o dispositivo visa impedir a remuneração pelo exercício de mais de dois cargos estatais. 2. Preenchidos os requisitos para a acumulação de um cargo de médico e outro de professor adjunto na UFMG, assegura-se ao impetrante a nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovado em concurso público. 3. Remessa desprovida. A C Ó R D Ã O Decide a Quinta Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial. Quinta Turma do TRF da 1ª Região – Brasília, 10 de outubro de 2018. Desembargadora Federal Daniele Maranhão" (grifamos) 
    Houve interposição de Recurso Extraordinário (processo 1004534- 55.2017.4.01.3800 , RE 1.284.713) em face do acórdão. O STF deu provimento ao apelo extremo da UFMG para denegar a segurança, conforme transcrevo abaixo: 
    (…)
    A parte dispositiva da decisão apenas denegou a segurança. A referida decisão transitou em julgado em 11/11/2020. Após o trânsito em julgado, a ER-ADM-PRF1 emitiu para UFMG o PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 00519/2020/GC-CONHEC/ER-ADM-PRF1/PGF/AGU, pelo qual determinou, em absoluto cumprimento ao julgado do STF, a publicação de portaria de exoneração do impetrante, do cargo de Professor Adjunto. 
    Em 24/12/2020, o Impetrante impetrou outro mandado de segurança (autos sob número 1055791-17.2020.4.01.3800), buscando o amparo do seu suposto direito líquido e certo para “suspender a Portaria de exoneração do Impetrante no cargo de Professor Adjunto A, Nível 01 ou, se já emitida, torná-la sem efeito para assegurar a manutenção do exercício e posse no cargo mencionado, bem como seja determinando que a Autoridade Coatora conceda o direito de opção ao Impetrante, que deverá escolher os 02 (cargos) que pretende exercer, no prazo e na forma prevista no art. 133 da Lei 8.112/90, inclusive concedendo ao Impetrante o direito de optar pela permanência, posse e exercício no cargo de Professor Adjunto, cuja Portaria de exoneração é iminente.” 
    (…)
    Portanto, sustentou que o STF efetuou um mero controle abstrato de constitucionalidade, e não julgou um caso concreto para restabelecer a ordem administrativa de negativa de posse. Defendeu que a Autoridade impetrada deveria notificar o impetrante a escolher qual cargo ele deveria abrir mão, nos termos do art. 133 da Lei n.º 8.112, e não cumprir a ordem de negativa de posse no cargo de professor adjunto. E, por consequencia, dendeu que a denegação da segurança, não determinaria a perda do direito em tomar posse como professor adjunto. 
    Houve liminar deferida em parte pelo Juiz Federal plantonista para “suspender os efeitos da Portaria 7.387/20 até que o juízo natural da 19ª Vara Federal examine o requerimento do impetrante para que seja observado o direito de opção estabelecido no artigo 133 da Lei 8.112/90.” 
    (…)
    Desta forma, subsistindo a decisão proferida pelo Juiz plantonista, é contra esta decisão que se maneja a presente Reclamação, tendo em vista que tal decisão (a decisão do plantonista) viola a decisão do STF, proferida no processo 1004534-55.2017.4.01.3800 , RE 1.284.713. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a procedência do pedido formulado na reclamação, confirmando a liminar acaso concedida, de modo que casse os efeitos da decisão reclamada, considerando o que decidido no RE 1.284.713.  (fl. 17). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 12/2/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico da Justiça Federal da 1ª Região, os autos nos quais foi proferida a decisão impugnada encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente certificado decurso de prazo (12/02/2021). 
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento do RE 1.284.713 (DJe de 21/10/2020), cujo teor transcrevo abaixo:
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (Doc. 6, fl. 2):
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE DOIS CARGOS DE MÉDICO. CONCESSÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR ADJUNTO. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 37, XVI E XVII DA CF/88. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA.
    1. A Constituição Federal veda somente a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos. O fato do impetrante acumular dois cargos de médico, e estar em gozo de licença sem remuneração de um deles, afasta o impedimento constitucional, possibilitando a posse em outro cargo público, eis que o dispositivo visa impedir a remuneração pelo exercício de mais de dois cargos estatais.
    2. Preenchidos os requisitos para a acumulação de um cargo de médico e outro de professor adjunto na UFMG, assegura-se ao impetrante a nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovado em concurso público.
    3. Remessa desprovida.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 10).
    No apelo extremo (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, a, a parte recorrente aponta violação aos artigos 37, XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que o gozo de licença não remunerada não altera a natureza do vínculo, não afastando, por si só, a vedação constitucional quanto à acumulação de cargos no âmbito da Administração (Doc. 13, fl. 6).
    Ao final, requer a entidade pública federal recorrente que o presente recurso extraordinário seja recebido e devidamente processado, a fim de que lhe seja dado integral provimento, reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer a inconstitucionalidade da acumulação de cargos em tela, haja vista a ausência de previsão constitucional para a acumulação de três cargos públicos (Doc. 13, fl. 13).
    Em contrarrazões (Doc. 15) o recorrido alega que a vedação constitucional se limita à tríplice acumulação remunerada de cargos públicos o que não ocorre no caso, pois o servidor se encontra em gozo de licença sem remuneração quanto a um dos cargos.
    É o relatório. Decido.
    Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo, passo à análise do mérito.
    Assiste razão à recorrente.
    No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença que garantiu ao impetrante, ora recorrido, a nomeação e posse no cargo de Professor Adjunto A, nível 01, da UFMG, em razão de aprovação em concurso público.
    O acórdão reputou legítima a acumulação do cargos (a) de professor, objeto deste processo; (b) de médico na Universidade Federal de Minas Gerais; e (c) e de médico no município de Nova Lima/MG; ao argumento de que, em relação a este último cargo, o impetrante encontra-se em gozo de licença sem remuneração.
    Vejam-se, a propósito, os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 6, fls. 4-5):
    (...)
    Pois bem: quanto à acumulação de cargos públicos, assim dispõe o art. 37, XVI, a, b e c, da CF/1988:
    Art. 37. (…)
    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
    a) a de dois cargos de professor;
    b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (grifo nosso)
    Da leitura acima, verifica-se que a Constituição permite, excepcionalmente , a acumulação de apenas um cargo de professor com outro técnico ou científico (art. 37, inc. XVI, alínea b), de modo que não é possível a acumulação tríplice de cargos públicos.
    Esta posição encontra-se pacificada no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Com efeito, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 848.993-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/3/2017, Tema 921), fixou a seguinte tese:
    É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998.
    Eis a ementa do julgado:
    Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.
    O impetrante argumenta que não incorre nesta vedação, eis que se encontra no gozo de licença, sem remuneração, em relação a um dos cargos.
    Entretanto, esta CORTE tem julgado no sentido de que a peculiaridade invocada pela parte não permite a desconsideração do cargo. Nesse sentido:
    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA . ATO DO CNJ. CUMULAÇÃO DE DELEGAÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL COM CARGO PÚBLICO. SERVIDOR EM LICENÇA NÃO REMUNERADA .
    1. Apesar de não ocuparem efetivo cargo público, a função exercida pelos titulares de serventias extrajudiciais possui inegável natureza pública.
    2. Dessa forma, aplicável ao caso a vedação prevista no inciso XVII do art. 37 da Constituição Federal, que estende a proibição de cumulação também para as função públicas.
    3. A impossibilidade de acumulação de cargos, empregos e funções se mantém, mesmo tendo sido concedida licença para o servidor. A concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração(RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie).
    4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (MS 27.955 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/9/2018)
    Por fim, citem-se os fundamentos proferidos pelo Ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, nos autos do RE 810.350, DJe de 9/4/2014, em que analisada situação muito próxima à presente:
    (...)
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a segurança.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. No referido julgado, o objeto de impugnação foi acórdão proferido em mandado de segurança que, por reputar constitucional a tríplice acumulação de cargos públicos, desde que ausente a retribuição pecuniária de um deles, considerou lícita a nomeação e posse no cargo para o qual [o então impetrante] foi aprovado em concurso público. Nesse contexto específico, proferi decisão monocrática para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem no mandado de segurança, porquanto vedada a acumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos.
    Feita a análise do paradigma da presente demanda, vejamos o teor do ato ora impugnado (doc. 5, fls. 16/17):
    PAULO MARCOS BRASIL ROCHA impetrou mandado de segurança em face da UFMG requerendo liminar para suspender a portaria de exoneração do IMPETRANTE no cargo de Professor Adjunto A, Nível 01 ou, se já emitida, torná-la sem efeito para assegurar a manutenção do exercício e posse no cargo mencionado, bem como seja determinando que a Autoridade Coatora conceda o direito de opção ao IMPETRANTE, que deverá escolher os 02 (cargos) que pretende exercer, no prazo e na forma prevista no art. 133 da Lei 8.112/90, inclusive concedendo ao IMPETRANTE o direito de optar pela permanência, posse e exercício no cargo de Professor Adjunto, cuja portaria de exoneração é iminente. 
    A liminar foi indeferida, uma vez que ainda não havia sido publicada a referida portaria, inexistindo, pois, o requisito do perigo da demora. Intimado da decisão, a parte impetrante apresenta pedido de reconsideração, informando que foi publicada a PORTARIA MEC UFMG - 7.387/20, em 23/12/2020, determinando sua exoneração. 
    Decido. 
    Considerando os efeitos concretos decorrentes da publicação da Portaria 7.387/20, publicada em 24/12/2020 - Id 407713891, entendo que o pedido liminar merece parcial acolhimento. 
    Com efeito, em breve análise da sentença e do acórdão proferido no mandado de segurança 1004534-55.2017.4.01.3800, ajuizado na 19ª Vara SJMG - Id 407489386, pag. 42/48 e pag. 70, é possível verificar que não foi debatida a possibilidade de opção estabelecida no artigo 133 da Lei 8.112/90, nem mesmo no exame do recurso extraordinário que denegou a segurança - Id 407489387, pag. 60. 
    Nesse ponto, considerando os efeitos imediatos decorrentes da publicação da portaria de exoneração, entendo que é o caso de se conceder parcialmente a liminar requerida, suspendendo-se os efeitos da Portaria 7.387/20 para que o juízo natural da 19ª Vara Federal examine o requerimento do impetrante, no sentido de ser observado o direito de opção estabelecido no artigo 133 da Lei 8.12/90. 
    Por todo o expendido, CONCEDO, EM PARTE, A LIMINAR para suspender os efeitos da Portaria 7.387/20 até que o juízo natural da 19ª Vara Federal examine o requerimento do impetrante para que seja observado o direito de opção estabelecido no artigo 133 da Lei 8.12/90. 
     Verifica-se, portanto, que a medida liminar concedida pelo ato ora impugnado tão somente assegura ao servidor público o direito de opção estabelecido no artigo 133 da Lei 8.[1]12/90 [Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: (...)].
    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do RE 1.284.713, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente